Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida.
2. Nos autos em apreço, a empresa comprovou baixa do registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, elemento apto a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, fazendo jus a concessão da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.